Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738147-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEISTHENES EDUARDO CUNHA DE FARIA, ALCIONE CIRILO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEISTHENES EDUARDO CUNHA DE FARIA E ALCIONE CIRILO DE OLIVEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores, ora agravantes, e determinou o prosseguimento da execução (ID 31081580, P. 238). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que: 1) a exceção de pré-executividade é cabível quando a execução possuir vícios de matéria de ordem pública e as alegações se basearem em provas já constituídas nos autos; 2) no caso, a matéria impugnada cinge-se à incorreção do valor discriminado na planilha de débito em comparação com as atas condominiais que autorizam a cobrança de taxas; 3) há flagrante erro de cálculo no feito; 4) conforme prova acostada aos autos, as únicas cobranças autorizadas são as taxas ordinárias de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) com vencimento no dia 27 de cada mês, de junho de 2016 a dezembro de 2016; R$ 70,00 (setenta reais), de janeiro de 2017 em diante, cota única de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), em fevereiro de 2017; 5) para a data de referência da planilha de ID 93610701, isto é, 02/06/2021, o valor devido é de R$ 3.153,24 (três mil cento e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme memória de ID 107143954; 6) a impossibilidade de apresentação de embargos à execução não alija a defesa processual por meio de exceção de pré-executividade que veicula a matéria de ordem pública e pré-constituída mais básica ao processo de execução: que o título executivo seja lido e comparado ao débito alegado. Para isso, dispensável a apresentação de defesa em autos apartados; 7) a mera leitura das atas revela que a planilha de apuração da dívida não está de acordo com aquilo que está documentado em cada ata e colacionam julgados a favor de suas teses. Requerem o efeito suspensivo. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja retificado o valor da execução, conforme demonstrativo de ID 107143954. Preparo recolhido (ID 27224497). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelos agravantes no sentido de ser cabível exceção de pré-executividade para tratar de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, com prova já constituída nos autos. Ademais, os fundamentos trazidos pelos agravantes refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da possível prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente transferência dos valores penhorados, na conta dos devedores, para a conta de destino do exequente (ID 31081580, P. 242). Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator